Tribunal: TJBA
Processo: 0700111-22.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700111-22.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KENEDY ALBERTO DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO. PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS PRODUZIDAS QUE NÃO FORAM DERIVADAS DE QUALQUER IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITO DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 329, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. 1. Cuida-se de Apelação Criminal apresentada por Kenedy Alberto dos Santos da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/Ba, a qual julgou procedente a denúncia, condenando o apelante as sanções do art. 129, § 12º (duas vezes), na forma do artigo 71, artigo 329 e artigo 163, parágrafo único, III, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Por fim, o Juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 2. Em sede de preliminar, sustenta a defesa que não se vislumbra, no caso dos autos, qualquer das hipóteses de flagrante delito. No entanto, do cotejo dos autos, constata-se que as testemunhas de acusação, os policiais militares que efetuaram a abordagem do Apelante, relataram em juízo que, à época dos fatos, estavam em ronda de rotina, quando receberam informações de denúncias recorrentes de tráfico de drogas na localidade, e ao se dirigirem ao local, avistaram o Recorrente descartando algo no chão, o que motivou a abordagem e a busca no local. Na ocasião, foram encontrados cinco pinos em terreno próximo ao apelante, que foram apresentados à autoridade policial, conforme registrado no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11 a 263698752). Assim, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, visto que a revista pessoal do acusado se deu em virtude denúncias anônimas recebidas acerca da prática do tráfico de drogas na localidade, bem como por ter o acusado dispersado a substância entorpecente no momento em que avistou a guarnição se aproximando, o que configurou fundada suspeita e ensejou a abordagem. 3. Por conseguinte, alega a defesa que “para a configuração do delito tipificado no art. 329 do Código Penal faz-se necessária que a oposição se verifique em relação à execução de ato legal, a indicar precisamente que, em havendo a oposição pelo recorrente quanto à execução de ordem ilegal, como no caso, não há que se cogitar a infração penal.” No entanto, tratando-se de uma prisão em flagrante legal, conforme acima delineado, não há que se falar em absolvição. Outrossim, o próprio réu, ao ser ouvido em juízo, confirmou que resistiu à ação policial por medo, alegando que sofria ameaças do pai, bem como que não queria ser conduzido em viatura descaracterizada, nem ser colocado no porta-malas, razão pela qual teria ficado nervoso, segurando no amortecedor, visando impedir sua entrada, o que resultou em dano ao veículo. 4. Por fim, o artigo 329, § 2º, do Código Penal expressamente impõe o concurso material obrigatório entre os crimes de resistência e o que resulta da violência (no caso de lesão corporal). Assim, impossível reconhecer-se, na espécie, o princípio da consunção para que se considere a resistência absorvida pela lesão corporal. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700111-22.2021.8.05.0250, oriundo da 1ª Vara Criminal da comarca de Simões Filho/BA, tendo como Apelante KENEDY ALBERTO DOS SANTOS DA SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue: Salvador, 26 de agosto de 2024.